Tribunal: TJMT
Processo: 0005948-78.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005948-78.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Estupro, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), GILSON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 713.690.851-50 (APELANTE), NAYARA BONFIM DE SOUZA - CPF: 061.950.611-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART.
157,
CAPUT,
C/C ART. 213, C/C ART. 330, C/C ART. 61, INCISO I, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INVIABILIDADE – TENTATIVA DE ESTUPRO CONFIGURADA – 3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – INCABÍVEL – RÉU CONFESSO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DOS POLICIAIS – 4) COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO NÃO OPERADA – 5) AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 387, §2o DO CP – CÔMPUTO DO TEMPO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De elementar conhecimento que nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis
), e por isso mesmo reveste-se de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, para alicerçar a condenação.

Se comprovada a prática de tentativa de estupro, não se mostra pertinente a desclassificação para perturbação da tranquilidade, sobretudo porque a conduta do agente extrapola os limites da referida contravenção penal e caracteriza dolo específico de praticar atos libidinosos para a satisfação de sua lascívia.

O crime de desobediência configura-se quando demonstrado o descumprimento de ordem legal emita por agentes públicos, conforme estabelecido no art. 330 do CP.

Quanto não comprovada a confissão espontânea, não há que fala em seu reconhecimento, ademais, tratando-se de réu multirreinciente, incabível a compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Não há que se falar em afastamento da detração penal quando pertinente se faz o cômputo do tempo da segregação cautelar em cumprimento ao estabelecido no art. 387, §2o, do Código Penal, bem como não demonstrado prejuízo ao réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0005948-78.2019.8.11.0064 (código 69347),
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Gilson de Souza da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput,
c/c art. 213, c/c art. 330, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 22 (vinte e dois) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 13 (treze) anos e 11 (onze) dias de reclusão, 22 (vinte e dois) dias detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpor o presente recuso de apelação (Id. 27625977/27625978). Em suas razões pleiteia a absolvição do delito de estupro e de desobediência, ante a ausência probatória, subsidiariamente requer a desclassificação do delito de estupro para importunação sexual.

Requer ainda a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência no delito de roubo, e por fim, o afastamento da detração promovida na sentença, diante da ausência de alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada. (Id. 27625980/27625981).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, apenas para absolver o apelante em relação ao crume de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como afastar a detração penal, mantendo os demais termos da sentença, (Id. 33377513), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação criminal. Roubo, estupro e desobediência. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição do delito de estupro por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal. Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Declarações firmes e convincentes da vítima. Crime praticado na clandestinidade. Relevância das declarações prestadas pela vítima, mormente quando encontram ressonância noutros elementos de prova. A conduta do acusado se amolda ao crime previsto no artigo 213, caput, do Código Penal, tendo em vista que o recorrente constrangeu a vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a praticar atos libidinosos. 2) Pretendida absolvição do delito de desobediência por atipicidade da conduta. Possibilidade. A recusa ao cumprimento de ordem de parada ou prisão para preservar a liberdade do agente, não configura o dolo específico exigido pelo tipo penal. 3) Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPP) e a compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência. Impossibilidade. Para que a confissão seja considerada atenuante, nos termos da lei, esta deve se apresentar de forma clara e espontânea, sem contradições ou omissões, deve ser, portanto, completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator. No caso, o réu não confessou a autoria dos crimes de roubo e de estupro. Réu multirreincidente específico. Não é permitida a compensação integral entre a agravante e a atenuante, quando a recidiva do réu for específica e/ou numerosa. Precedentes do STJ. 4) Postulado o afastamento da detração. Cabimento. Instituto que deverá ser aplicado visando a progressão do regime inicial de resgate da reprimenda. Não ocorrência no caso concreto. Competência afeta ao juízo da execução penal. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que o réu seja absolvido em relação ao crime de desobediência e afastada a detração, mantendo-se intactos os demais termos da sentença objurgada. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0005948-78.2019.8.11.0064 (código 69347),
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Gilson de Souza da Silva
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput,
c/c art. 213, c/c art. 330, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 22 (vinte e dois) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 13 (treze) anos e 11 (onze) dias de reclusão, 22 (vinte e dois) dias detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)I —Constado incluso procedimento investigativo que, no dia 27 de maio de 2019, por volt adas 21h15min, na residência particular localizada na Rua F, n.o 37, Bairro Vila Poroxo, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado GILSON SOUZA DA SILVA, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias moveis pertencentes a vítima N.B.S., bem como constrangeu essa última, mediante violência e grave ameaça, a prática de atos libidinosos para satisfação da sua lascívia.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado GILSON SOUZA DA SILVA, adentrou na residência da vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto.

Ato continue o denunciado constrangeu a vítima N.B.S. a pratica de atos libidinosos, tendo passado as mãos em seus seios e virilha para satisfação de sua lascívia, bem como, mediante violência e grave ameaça, arremessou o filho da vítima, de apenas 01 (um) ano de idade, ao solo e ameaçou mata-lo, caso a vitima não lhe entregasse dinheiro e joias.

Na sequência, o denunciado passou a revirar os cômodos e promoveu a subtração de 02 (dois) aparelhos celulares, modelos J7 Prime e J4, avaliados em R$ 1.999,00 (mil, novecentos e noventa e nove reais), conforme auto de avaliação indireta (fl. 33) e, na sequência, empreendeu fuga do local.

Em seguida, a vítima contatou a autoridade policial e noticiou o fato delituoso ocorrido e, através do rastreamento da tornozeleira eletrônica usada pelo denunciado, os policiais lograram êxito em localizar e promover a prisão do denunciado.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 213, do Código Penal.

II – Consoante se extrai do inquérito policial, nas mesmas circunstancias de tempo e local acima consignado, o denunciado GILSON SOUZA DA SILVA, após perpetração do delito de roubo, desobedeceu ordem legal de prisão emanada de funcionário público.

Abstrai-se dos autos que durante as diligências promovidas para identificar a autoria delitiva do crime de roubo narrado no tópico anterior, os integrantes da guarnição da Policia Militar dirigiram-se para a localização indicada pela tornozeleira eletrônica utilizada pelo denunciado e, ao chegarem no local, identificaram o denunciado e emanaram ordem de prisão dirigida ao mesmo, no entanto, o denunciado desobedeceu e passou a empreender fuga.

Ato continuo, os policiais militares promoveram a perseguição e, não obstante a tentativa de fuga do denunciado, lograram êxito em promover sua prisão.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 330 do Código Penal. (...)

Por fim, das informações abstraídas dos antecedentes criminais do denunciado, observa-se que o mesmo é reincidente pois possui 13 (treze) condenações nos autos da guia de execução criminal n.o 1390- 59.2002.811.0064 (Código n.o 282448), em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como está sendo processado pelo delito de homicídio qualificado tentado nos autos da ação penal n.o 4447-75.2008.811.0064 (Código n.o 319650), em trâmite na 1.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT. (...)”

Em suas razões pleiteia a absolvição do delito de estupro e de desobediência, ante a ausência probatória, subsidiariamente requer a desclassificação do delito de estupro para importunação sexual.

Requer ainda a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência no delito de roubo, e por fim, o afastamento da detração promovida na sentença, diante da ausência de alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Pois bem, passo a análise.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 27624962), auto de prisão em flagrante (Id. 27624963), boletim de ocorrência (Id. 27624962), termo de depoimento (Id. 27624965), termo de exibição e apreensão (Id. 27624966), termo de declarações (Id. 27624967) termo de reconhecimento de pessoa (Id. 27624968), termo de qualificação (Id. 27624972) e relatório policial (Id. 27624975).

Quanto a autoria delitiva, é
importante registrar que em crimes como o da espécie, a palavra da vítima assume especial importância para a sua comprovação, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado por outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

Aliás, faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima a proferir acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

A vítima perante a autoridade policial fez as seguintes declarações:

“(...) QUE nesta data(27/05/19) estava em sua casa, quando por volta de 21h00min., ouviu um barulho vindos do fundo de sua casa;
Que sua porta estava encostada, e de repente entrou um indivíduo estatura mediana, branco, magro, e estava com uma tornozeleira eletrônica
, usava bermuda jeans, camiseta escura;
Que o suspeito portava uma arma de fogo, e ele falou "passa o dinheiro e celular"
(sic);
Que como a declarante estava de langerie o suspeito foi pra cima desta e passou a mão em em sua virilha e seios; Que empurrou o suspeito, ocasião em que ele pegou seu filho de 01 ano oito meses, e falou "se você não passar dinheiro e joias, vou matar seu neném"
(sic); Que entregou seu celular marca J7 PRIME (valor de R$999,00) ao suspeito; Que falou que tinha dinheiro ao suspeito em outro quarto, contudo ao procurar valores em dinheiro não foi nada encontrado;
Que o suspeito jogou seu filho no chão, mas ele não chegou a se machucar, e só viu que ele bateu a cabeça no chão, bem como ele não ficou desacordado;
Que na sala havia um celular marca J4 MAIS, SANSUNG, COR PRETO (valor de R$1.000,00) de seu irmão, e o suspeito também furtou este; Que após o roubo dos celulares o suspeito saiu do local, mas não sabe se ele tinha algum tipo de condução para sair de sua residência; Que a declarante saiu para fora, e conseguiu apoio comum a pessoa que passava de carro, onde foi acionada a PM; Que saiu do local com informações da declarante e eles conseguiram prender o suspeito GILSON SOUZA DA SILVA e ADRIANA LORENA CESAR; QUE o suspeito não tirou a roupa dele e nem a genitália, no momento em que ele passou a mão na declarante; Que foram recuperados os dois celulares que estavam em sua casa, sendo um samsung J7 PRIME BRANCO, 01 celular J4 MAIS, SANSUNG, o qual os reconhece como sendo de sua propriedade;
QUE NESTA UNIDADE POLICIAL, FOI MOSTRADO A DECLARANTE O CONDUZIDO GILSON SOUZA DA SILVA, PESSOALMENTE PARA RECONHECIMENTO, E AFIRMA COM CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR
DO ROUBO; Que não ficou lesionada no momento do roubo; Que não viu se alguém mais participou do roubo em sua casa; Que não tem como afirmar se a conduzida ADRIANA LORENA CESAR, tenha participado do roubo, pois não viu ela em sua residência nem fora dela; (...)”

Em juízo, a vítima ratificou as informações anteriormente prestadas perante a autoridade policial, contando detalhadamente como ocorreu os fatos.

O apelante por sua vez, perante a autoridade policial e em juízo negou a autoria do crime de estupro.

Nesse sentido:

“(...) consoante a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
o delito de estupro resta consumado quando constrangida à vítima, mediante violência ou grave ameaça, à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima
, como toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos. 2. Na espécie, tendo as instâncias ordinárias concluído que o réu empurrou a vítima contra o muro e tocou nos seus seios diretamente na pele, bem como acariciou seu órgão genital por cima da roupa, deve ser reconhecida a prática do delito de estupro. (...)” (REsp 1561653/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016). Agravo Regimental improvido. ”

A propósito, deve-se ter em mente que estupro é um ato de violência, onde o agente busca a satisfação da lascívia por meio de conjunção carnal ou atos diversos, com intuito de subjugar, humilhar, submeter a vítima à força do agente, consciente de sua superioridade física.

Corroborando,
temos os depoimentos dos policiais que merecem total credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar Waldiney Moreno dos Santos perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE FOMOS SOLICITADOS A COMPARECER AO LOCAL DO FATO, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES DA VÍTIMA ELA SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA JUNTAMENTE COM SEU FILHO DE UM ANO E OITO MESES QUANDO UM INDIVIDUO BRANCO, ESTATURA MEDIANA, MAGRO, COM TORNOZELEIRA ELETRONICA ADENTROU AO LOCAL E DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO ANUNCIOU O ROUBO QUERENDO DINHEIRO, E EM SEGUIDA
TENTOU ABUSAR SEXUALMENTE DA VÍTIMA QUE PARA TENTAR SE DEFENDER DISSE AO SUSPEITO QUE NO QUARTO AO LADO HAVIA DINHEIRO E

O SUSPEITO SE APOSSOU DA CRIANÇA DA VÍTIMA PARA QUE ELA PEGASSE O DINHEIRO E EM SEGUIDA ARREMESSOU A CRIANÇA AO SOLO
E SE DIRIGIU AO OUTRO COMODO PARA, ENCONTRAR DINHEIRO E OUTROS PERTENCES DE VALOR (...)”

O Policial Militar Geiser de Oliveira Gouveia na fase inquisitiva informou que:

“(...)
QUE FOMOS SOLICITADOS A COMPARECER AO LOCAL DO FATO, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES DA VÍTIMA ELA SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA JUNTAMENTE COM SEU FILHO DE UM ANO E OITO MESES QUANDO UM INDIVIDUO BRANCO, ESTATURA MEDIANA, MAGRO, COM TORNOZELEIRA ELETRONICA ADENTROU AO LOCAL E DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO ANUNCIOU O ROUBO QUERENDO DINHEIRO, E EM SEGUIDA
TENTOU ABUSAR SEXUALMENTE DA VÍTIMA QUE PARA TENTAR SE DEFENDER DISSE AO SUSPEITO QUE NO QUARTO AO LADO HAVIA DINHEIRO E

O SUSPEITO SE APOSSOU DA CRIANÇA DA VÍTIMA PARA QUE ELA PEGASSE O DINHEIRO E EM SEGUIDA ARREMESSOU A CRIANÇA AO SOLO
E SE DIRIGIU AO OUTRO COMODO PARA, ENCONTRAR DINHEIRO E OUTROS PERTENCES DE VALOR (...)”

Em juízo os Policiais Militares Waldiney Moreno dos Santos e Geiser de Oliveira Gouveia ratificaram seus depoimentos, mostrando-se desnecessária sua transcrição.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp no 366258/MG – Relatora Mino. Laurita Vaz – 27.3.2014). ”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) ”

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Com isso, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.

Em suas razões o apelante pleiteia subsidiariamente, caso não logre a absolvição, a desclassificação do delito de estupro para importunação sexual.

Diante das provas expostas nos autos, resta evidente a presença da figura estampada no artigo 213 do Código Penal,
verbis:

“Art. 213.
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”

O delito descrito no artigo 215 – A, do Código Penal, por sua vez, dispõe:

“Art. 215
-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro
”

Esta conduta delituosa consiste em realizar ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, consoante dispôs o Conselho Nacional de Justiça – Serviço: o que é crime de importunação.

No caso podemos verificar, que a vítima na fase inquisitiva descreveu com clareza e firmeza os atos praticados e ratificou as informações em juízo, informando que o apelando estava em posse de uma arma de fogo e foi para cima da mesma, praticando atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

É cediço que nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis),
e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como na vertente se apresenta, portanto, suficiente para alicerçar a condenação.

Sobre o valor probatório da palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, destaco a doutrina:

“Em certos casos, porém, é relevantíssimo a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos qui clam comittit solent (crimes contra a liberdade sexual), que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é de valor extraordinário, e, como bem frisou o Tribunal de Justiça de São Paulo, ‘ nos crimes sexuais, clandestinos pela própria natureza, a palavra da vítima, desde que firme segura, coerente, verossímil e harmônica com os demais elementos de convicção careados para o processo, constitui a melhor e mais precisa prova do delito, devendo prevalecer sobre a do acusado, emprenhado em desmerecê-la para lograr absolvição’ (RT, 620/269) . No mesmo sentido: RT, 718/389, 719/478.”( TOURINHO FILHO,

Fernando da Costa. “Manual de Processo Penal”. Editora Saraiva. 14a ed.. São Paulo: 2011. p. 604)

Aliás, faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima a proferir acusações levianas em desfavor do denunciado.

Diante do que fora exposto, mostra-se totalmente insubsistente o pedido de desclassificação do crime de estupro para o de importunação sexual, uma vez que conforme aduzido pela vítima, o apelante possuía uma arma de fogo ao praticar os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mostrando-se assim o contato físico, a fim de satisfazer a sua lascívia, não sendo consumado a conjunção carnal porque a vítima informou ao apelante que no cômodo ao lado teria dinheiro, momento em que o mesmo pegou o filho da vítima e jogou ao chão.

Sendo assim, diante das provas colecionadas nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de estupro para o de importunação sexual, visto que o delito foi cometido com grave ameaça, mediando o uso de arma de fogo.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 27624962), auto de prisão em flagrante (Id. 27624963), boletim de ocorrência (Id. 27624962), termo de depoimento (Id. 27624965), termo de exibição e apreensão (Id. 27624966), termo de declarações (Id. 27624967) termo de reconhecimento de pessoa (Id. 27624968), termo de qualificação (Id. 27624972) e relatório policial (Id. 27624975).

Concernente a autoria, esta restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Insta consignar que o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial e em juízo, informando que descumpriu as ordens dos policias.

O Policial Militar Waldiney Moreno dos Santos perante a autoridade policial informou:

“(...)
A VÍTIMA CHAMOU POPULARES E ESTES ACIONOU O 190, A GAURNIÇÃO DIANTE DAS INFORMAÇÕES ENTROU EM CONTATO COM A ARI (SERVIÇO DE INTELIGENCIA REGIONAL) E REPASSOU AS CARACTERISTICAS DO SUSPEITO E ELES CONSEGUIRAM RASTREAR O SUSPEITO GILSON E QUE O SISTEMA ACUSOU QUE O SUSPEITO
ESTAVA NO LOCAL E HORARIO DO FATO (VILA POROXO). SENDO ASSIM
FOI REALIZADA RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO NO ENDERECO DO TEMPO REAL REPASSADA PELA ARI E ENTAO A GU COMPOSTA PELOS 3° SGT PM MORENO E SD PM S. OLIVEIRA AVISTOU O SUSPEITO EM UM BAR NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO
JUNTAMENTE COM UMA MULHER QUE IMEDIATAMENTE PEGOU DOIS APARELHOS CELULAR DO SHORT E COLOCOU EM CIMA DA MESMA E
O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA ONDE FOI EMANADA ORDEM DE PARADA QUE NAO FOI OBEDECIDA INICIANDO UM ACOMPANHAMENTO A PE SENDO QUE O SUSPEITO GILSON SACOU UM REVOLVER SENDO NECESSARIO A REALIZACAO DE DOIS DISPAROS PARA IMPEDIR A INJUSTA AGRESSAO, QUE SOMENTE UM DOS DISPAROS ATINGIU A PERNA DIREITA DO SUSPEITO
, QUE NESTE MOMENTO SE FEZ PRESENTE O PAI E O TIO DA VÍTIMA MUITO ALTERADOS E TENTARAM AGREDIR O SUSPEITO SENDO NECESSARIO LEVA-LO ATE A VIATURA POLICIAL PARA AGUARDAR O SAMU. A GUARNIÇÃO INFORMOU O OFICIAL DE DIA E ESTE TOMOU AS MEDIDAS NECESSARIAS. INFORMO TAMBÉM QUE O CAP. PM DE DEUS SE FEZ PRESENTE NO LOCAL. A SUSPEITA, QUE E COMPANHEIRA DE GILSON, FOI DETIDA NO LOCAL E OS APARELHOS CELULARES QUE ELA COLOCOU EM CIMA DA MESA FORAM OS ROUBADOS NA CASA DA VÍTIMA, SENDO RECONHECIDOS PELA MESMA BEM COMO AFIRMOU QUE O SUSPEITO GILSON FOI O INDIVIDUO QUE INVADIU A SUA CASA. (...)”

O Policial Militar Geiser de Oliveira Gouveia na fase inquisitiva informou que:

“(...)
A VÍTIMA CHAMOU POPULARES E ESTES ACIONOU O 190, A GAURNIÇÃO DIANTE DAS INFORMAÇÕES ENTROU EM CONTATO COM A ARI (SERVIÇO DE INTELIGENCIA REGIONAL) E REPASSOU AS CARACTERISTICAS DO SUSPEITO E ELES CONSEGUIRAM RASTREAR O SUSPEITO GILSON E QUE O SISTEMA ACUSOU QUE O SUSPEITO
ESTAVA NO LOCAL E HORARIO DO FATO (VILA POROXO). SENDO ASSIM
FOI REALIZADA RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO NO ENDERECO DO TEMPO REAL REPASSADA PELA ARI E ENTAO A GU COMPOSTA PELOS 3° SGT PM MORENO E SD PM S. OLIVEIRA AVISTOU O SUSPEITO EM UM BAR NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO
JUNTAMENTE COM UMA MULHER QUE IMEDIATAMENTE PEGOU DOIS APARELHOS CELULAR DO SHORT E COLOCOU EM CIMA DA MESMA E
O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA ONDE FOI EMANADA ORDEM DE PARADA QUE NAO FOI OBEDECIDA INICIANDO UM ACOMPANHAMENTO A PE SENDO QUE O SUSPEITO GILSON SACOU UM REVOLVER SENDO NECESSARIO A REALIZACAO DE DOIS DISPAROS PARA IMPEDIR A INJUSTA AGRESSAO, QUE SOMENTE UM DOS DISPAROS ATINGIU A PERNA DIREITA DO SUSPEITO
, QUE NESTE MOMENTO SE FEZ PRESENTE O PAI E O TIO DA VÍTIMA MUITO ALTERADOS E TENTARAM AGREDIR O SUSPEITO SENDO NECESSARIO LEVA-LO ATE A VIATURA POLICIAL PARA AGUARDAR O SAMU. A GUARNIÇÃO INFORMOU O OFICIAL DE DIA E ESTE TOMOU AS MEDIDAS NECESSARIAS. INFORMO TAMBÉM QUE O CAP. PM DE DEUS SE FEZ PRESENTE NO LOCAL. A SUSPEITA, QUE E COMPANHEIRA DE GILSON, FOI DETIDA NO LOCAL E OS APARELHOS CELULARES QUE ELA COLOCOU EM CIMA DA MESA FORAM OS ROUBADOS NA CASA DA VÍTIMA, SENDO RECONHECIDOS PELA MESMA BEM COMO AFIRMOU QUE O SUSPEITO GILSON FOI O INDIVIDUO QUE INVADIU A SUA CASA. (...)”

Em juízo os Policiais Militares ratificaram seus depoimentos, informando que emanaram a ordem de parada, porém o apelante não obedeceu e empreendeu fuga, todavia, foi em seguida preso, caracterizando assim o delito de desobediência.

Desta forma, a conduta praticada pelo apelante ao descumprir a ordem de parada dos policiais caracteriza o delito de desobediência, conforme estabelecido no art. 330 do Código Penal,
in verbis
:

“ Desobediência

Art. 300 – Desobedecer
a ordem legal de funcionário público”

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) “O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas” (AgRg no REsp 1.753.751/MS, Rel Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/08/2018) (...)”

“STJ – AgRg no REsp: 1790887 MS 2019/0006650-5, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019) ”

Assim, restando evidenciado a configuração do delito de desobediência pelo conjunto probatório acostado nos autos, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

DO DELITO DE ROUBO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Concernente à pretensão do apelante para que seja compensado a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tenho que não merece prosperar, visto que para que o pleito fosse acolhido seria necessário que o apelante tivesse confessado a pratica do delito a ele imputado, todavia, isso não ocorreu.

Pois bem, passo a análise.

O apelante perante a autoridade policial negou a prática delitiva, informando:

“(...)
Que nega ter subtraído dois celulares da vítima antes de ser abordado
e nem repassou os celulares. (...) Que no momento em que foi abordado pela PM, não estava portando arma de fogo e nem qualquer objeto que fizesse presumir ser uma arma de fogo;
Que não esteve na vila Poroxo antes da abordagem
pela PM; Que não apontou arma de fogo a pm, quando foi abordado por eles;
Que
nega ter
passado a mão na vítima e nem
praticado o roubo desta;
(...)”

Em juízo o apelante negou a prática do crime de roubo, alegou que entrou na residência para fazer um furto e que quando percebeu que a vítima estava dentro da casa, saiu o mais rápido possível, visto que estava de “cara limpa” e usando a tornozeleira eletrônica, ademais, informou que pediu dinheiro para a vítima, porém nega estar portando qualquer arma de fogo, além de confessar que levou consigo os dois aparelhos celulares.

Desta forma, verifica-se que o apelante em momento algum confessou a prática delitiva, visto que o mesmo buscou dirimir sua responsabilidade distorcendo a verdade dos fatos.

Noutro ponto, mesmo que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, no presente caso não seria possível sua compensação integral com a agravante da reincidência, visto que o paciente possui diversas ações com trânsito em julgado, mostrando-se assim multirreincidente.

Neste sentido este E. Tribunal de Justiça entende que:

“(...) O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

(N.U 0001495-59.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) ”

Destarte, sendo o réu multirreincidente, impossível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

DO AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO

A defesa pleiteia o afastamento da detração penal, visto que não ocorreu alteração no regime de cumprimento da pena.

Em primeiro plano, cumpre informar que o regime inicial da reprimenda foi fixado de acordo com o estabelecido no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

Pois bem.

Insta consignar que o juiz
a quo
apenas cumpriu com o estabelecido no art. 387, § 2o, do Código Penal, visto que é necessário realizar o cômputo do tempo da segregação cautelare para a aferição do regime prisional, o qual foi acertadamente realizado.

Neste sentido este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) 3) Se mostra impertinente o pedido de afastamento da detração penal, porquanto o magistrado apenas cumpriu as disposições do art. 387, § 2o, do CPP, não havendo usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais, tampouco qualquer prejuízo ao réu, tendo em vista que os cálculos de liquidação de pena serão futuramente realizados pelo Juízo da Execução Penal. 4) Recurso desprovido.

(N.U 0005145-95.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”

Ademais, cumpre ressaltar que não ocorreu qualquer prejuízo ao réu quanto a aplicação da detração penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Gilson de Souza e Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020